Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. TESE FIXADA. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. O recurso foi conhecido e improvido, todavia, não houve condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública em razão da aplicação da súmula 421 do STJ.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 30067054), com o objetivo de alterar o acórdão somente em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em seu favor, requerendo a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).
3. No mérito, alegou que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal, conforme restou estabelecido pela EC 45/2004 e EC 74/2013, que incluíram os § 2o e §3o ao art. 134 da Constituição Federal para conferir autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da União, o que foi posteriormente reforçado pela EC 80/2014, de forma que não há dúvida de que estas instituições gozam de autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Acrescentou que os bens da Defensoria Pública não se confundem com bens de propriedade da Administração Direta.
4. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1002/STF (RE 1.140.005/RJ), sendo determinado o sobrestamento do feito.
5. Julgado o Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
6. No mérito do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, a ele deu provimento para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7. Exerço, portanto, o juízo de retratação, uma vez que o acórdão 1376713 adotou interpretação divergente da tese fixada pelo STF ao apreciar o tema 1.002. Fica, dessa forma, o GDF, em razão da sucumbência, condenado a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
8. Por conseguinte, a redação do acórdão será alterada apenas no item 7 para fixação dos honorários advocatícios, mantidos nos demais termos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95